Tribunal: STF
Processo: HC 91515
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-06-19
Data de publicação: 2007-06-19

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
   SUCESSIVAS SUPRESSÕES DE INSTÂNCIA. RECURSO IMPROVIDO.
É
   inviável habeas corpus em face de decisão de min. relator de
   outro writ impetrado a tribunal superior, que julgou prejudicada
   a ação constitucional proposta. Habeas corpus que era dirigido ao
   trancamento de inquérito policial, posteriormente convertido em
   ação penal. Ausência de ilegalidade a ser reparada.
O atual
   quadro processual, em que a denúncia contra a agravante foi
   rejeitada e o Recurso em Sentido Estrito ainda não foi julgado
   pelo Tribunal de Justiça competente, não foi objeto de análise
   pelo Superior Tribunal de Justiça.
Seguindo a mesma linha de
   entendimento, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é
   pacífica no sentido do não cabimento de ação constitucional desta
   natureza nas hipóteses em que o tribunal superior não tenha
   sequer apreciado o mérito da impetração. Admitir o contrário
   equivaleria à validação de sucessivas supressões de instâncias,
   de modo a violar as regras de competência.
Habeas corpus não
   conhecido.
Agravo regimental improvido.